Tribunal: TJSP
Processo: 0009163-83.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Réu que desferiu golpes de faca na vítima, sua então companheira, no quarto da residência do casal, após saber acerca de suposta traição. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Réu que desferiu golpes de faca na vítima, sua então companheira, no quarto da residência do casal, após saber acerca de suposta traição. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de afastar a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de evitar "bis in idem", já que tal circunstância já serviu para qualificar o delito de homicídio.